Tribunal: STF
Processo: Rcl 87622
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DA SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA A CONDIÇÃO CLÍNICA ESPECÍFICA. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME) TIPO III. SPINRAZA (NUSINERSENA). TEMAS 6-RG E 1.234-RG. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação ajuizada para questionar o indeferimento do fornecimento do medicamento Spinraza (nusinersena) à paciente diagnosticada com AME tipo III. 

    2. O Juízo de origem, com base em prova técnica produzida, julgou improcedente o pedido, por entender não estarem demonstrados os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

    3. O fármaco, embora registrado na ANVISA, não foi incorporado ao SUS para pacientes com AME tipo III, havendo recomendação contrária da CONITEC quanto à sua incorporação para essa condição clínica.

    4. A pretensão da agravante demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.

    5. Agravo regimental não provido.